Tribunal: STF
Processo: HC 266297
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a incidência do princípio da insignificância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2016). 

    4. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 

    5. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 

    6. Com base nas referidas premissas e considerada a análise global da conduta, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente diante do registro de que a paciente “é contumaz na prática delitiva, constando da certidão de antecedentes criminais duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais e condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado”. Além disso, “o delito foi praticado durante o repouso noturno”, circunstância que configura causa de aumento de pena. Tal conclusão harmoniza-se com o entendimento firmado pelo Plenário e com a orientação das Turmas deste Tribunal.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.